Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos, inclusive a confissão espontânea do acusado em interrogatório, portanto, sob o crivo do contraditório.
3. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal já compõe o tipo praticado pelo apelante (art. 24-A da Lei 11340/2006), configurando bis in idem a sua incidência na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
4. Verificada a pena-base fixada no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, não cabe a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, segundo vedação firmada por meio da Súmula 231, STJ.
5. Reconhece-se, de ofício, o direito do acusado à suspensão condicional da pena porque presentes os requisitos legais, ficando a seu critério, no momento oportuno, valer-se dessa faculdade se assim entender mais benéfico.
6. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais em patamar razoável e proporcional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.